Tribunal: TCU
Processo: 025.734/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina admissão ocorrida no âmbito da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato emitido em favor de Jose Giovana Vendrame Rosa Fabre (XXX.477.999-XX), com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.